Tribunal: TJBA
Processo: 8010069-51.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
EMENTA
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE
. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL
. LAUDO PERICIAL EVIDENCIANDO DÉFICIT FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO SEGURADO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

Apelação cível interposta com fundamento na existência de incapacidade laborativa parcial e permanente do autor, decorrente de acidente de trabalho.

Acolho a pretensão recursal com base em conjunto probatório que reconhece limitação funcional da mão esquerda em 6%, atestada tanto por perícia judicial quanto por laudo do CEREST.

Ainda que considerado déficit funcional mínimo, a jurisprudência pacífica e o Tema 416 do STJ confirmam o direito à concessão de auxílio-acidente sempre que constatada a redução da capacidade laboral habitual, independentemente do grau da lesão.

Aplicação do art.
8
6 da Lei nº
8
.213/1991.

Sentença reformada para reconhecer a incapacidade parcial e permanente do apelante e conceder o benefício desde a cessação do auxílio-doença.

Condenação do INSS ao pagamento retroativo das parcelas devidas, corrigidas pela SELIC, e de honorários advocatícios.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.